Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737105-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto porLIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0726651-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens, nos termos da decisão constante do ID 75778708: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de planos de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Ao CJU: 1. Determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. 1.1. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. 1.2. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 2. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 3.1. Decorrido o prazo sem a indicação de bens, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 3.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada, proferida nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens via sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens); 2) a controvérsia decorre da tentativa da agravante de receber honorários advocatícios fixados em seu favor na fase cognitiva da ação de embargos à execução, diante da inércia do executado em realizar o pagamento espontâneo; 3) a decisão agravada fundamentou o indeferimento alegando ausência de previsão legal para decretação de indisponibilidade de bens em execução singular, sustentando que tal medida possui natureza cautelar e não se coaduna com a finalidade da execução, que visa à expropriação de bens para quitação de débito; 4) a execução deve priorizar o interesse do credor, conforme o artigo 797 do CPC, e que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite a utilização do CNIB sem necessidade de esgotamento prévio de diligências; 5) a indisponibilidade de bens é medida eficaz para evitar dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de crédito de natureza alimentar, como os honorários advocatícios; 6) o sistema CNIB permite busca nacional de bens, ao contrário do sistema “Registradores”, que exige pesquisa cartório por cartório, município por município, o que torna a diligência inviável e excessivamente onerosa; 7) o uso do CNIB é obrigatório em alguns estados, como Minas Gerais, e que sua aplicação tem respaldo em provimentos do CNJ e jurisprudência consolidada. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para viabilizar a pesquisa e registro de indisponibilidade via sistema CNIB, como forma de evitar o arquivamento do processo e garantir a efetividade da execução. Alega ser evidente o risco de comprometimento do resultado útil do processo, uma vez que, até o momento, o débito permanece inadimplido, causando prejuízos contínuos ao Agravante. Essa situação se agrava com o passar do tempo, favorecendo o inadimplemento e possibilitando a dilapidação patrimonial por parte dos Agravados. Quanto à plausibilidade do direito, alega desinteresse dos Agravados em apresentar qualquer proposta de pagamento, o que justifica a adoção de medidas coercitivas voltadas à efetividade da execução e à concretização da tutela jurisdicional. Afirma que o perigo de dano é concreto e iminente, uma vez que o indeferimento das medidas requeridas pode levar ao arquivamento provisório do feito, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Invoca a natureza alimentar da verba. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para confirmar a utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, com registro na OAB/PR sob no 4.491, bem como em nome de ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO, OAB/PR 49.220, sob pena de nulidade (art. 272, §§ 2o e 5o do Novo CPC). O Agravante inicialmente requereu isenção das custas processuais, nos termos da Lei no 15.109/2025, indeferido por essa Relatoria (ID 75849690). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 76170826). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Primeiro, não se observa, no presente momento, a plausibilidade jurídica necessária para autorizar o uso do sistema CNIB, uma vez que o simples desinteresse da parte executada em propor acordo não configura, por si só, requisito suficiente para justificar medida, ainda mais por ser acautelatória. O CNIB não se destina à instrução de processos executivos como mecanismo ordinário de localização de bens, mas sim como ferramenta excepcional, voltada à proteção cautelar do patrimônio em hipóteses legalmente previstas — o que não se verifica nos autos. Ademais, não há risco concreto de prescrição ou perecimento do direito que justifique a adoção de providência extrema. A execução deve observar os meios típicos e proporcionais de constrição patrimonial, como penhora e arresto, conforme previsto no Código de Processo Civil. A utilização do CNIB, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de risco iminente de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, o que não foi comprovado pela parte agravante. Tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor, o que não parece ser a hipótese dos autos. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Além disso, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, com registro na OAB/PR sob no 4.491, bem como em nome de ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO, OAB/PR 49.220, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 14:38:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador